Tribunal: STF
Processo: ARE 1600179
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Por força da sobrevinda Lei 14.382/2021, mas não é possível acolher-se uma demanda, com amparo no art. 10 da Lei 8.429/1992, sem efetivo e comprova do prejuízo material do erário, nem, com apoio no art. 11 da mesma Lei 8.429, ausente caracterização de dolo específico. Provimento dos recursos dos requeridos, prejudicada a apelação da promotoria pública da Comarca.” (Apelação Cível nº 0004614-76.2014.8.26.0319, 11ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ricardo Dip, j. 29.11.2022)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI e XL, e 37, § 4º, da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema 1.199 da Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso e não apresenta repercussão geral, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)

Ainda que superado tal óbice, o recurso não prosperaria. 
Conforme se depreende dos autos, o Tribunal de origem solveu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

“A arguição incidental de prescrição intercorrente em todo o caso, que seria mesmo de não merece acolhida, porque o regime jurídico aplicável às prescrições é o da lei vigente à época dos prazos que lhes corresponderiam. Neste sentido, basta referir o apoio da sólida doutrina de Paul Roubier, certo, para o caso, que não se caracterizou a arguida prescrição ao tempo da incidência das normas originárias da Lei 8.429/1992. 
3. Por dois fundamentos, entretanto, parece dar-se amparo ao provimento dos recursos dos requeridos, com prejuízo da apelação da Promotoria pública.
Primeiro fundamento: a r. sentença de primeiro grau não pôde afirmar a existência de danos efetivos ao erário do Município (e-pág. 1934), a ponto de que, considerando os três pagamentos de R$4.800,00 relativos ao ajuste em pauta e assinalando que, prestados os serviços, não havia efetiva comparação desse preço contratual com o valor de mercado, decidiu fixar por equidade o montante do prejuízo dos cofres da Municipalidade. Acontece que, com a alteração da Lei 8.429, o caput de seu art. 10 passou a exigir efetiva e comprovada perda patrimonial, mais não admitindo, pois, a presunção de dano.
Segundo fundamento: ao cuidar do elemento subjetivo dos demandados na prática da conduta objeto, o M. Juízo da Comarca assentou que agiram eles “com, no mínimo manifesta imprudência no trato do interesse público” (e-pág. 1933, in medio). Ocorre que, de acordo com o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei 8.429, com a redação da Lei 14.230, os atos de improbidade administrativa são apenas os de conduta dolosa, e de dolo específico: “Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”. Não parece plausível extrair da referência a uma “no mínimo manifesta imprudência” dos requeridos tenha o M. Juízo de origem acenado a dolo específico, nem a Promotoria pública da Comarca, quanto a isto - sequer - quanto à efetividade dos danos patrimoniais, impugnou em seu recurso a r. sentença. Não é possível, quanto a esses fundamentos, pois, alterá-la em desfavor dos demandados, sem embargo do empenho do articulado parecer da douta Procuradora de justiça oficiante.”

Como cediço, esta Suprema Corte já se manifestou acerca da retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente quanto  à necessidade da presença do elemento subjetivo. 
Nesse contexto, foi firmada a tese de que é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo, o dolo (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). A Corte de origem não divergiu desse entendimento.
Noutro giro, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável (Lei 14.230/2021), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. 3. Prescrição da pretensão sancionatória. Caracterização do dolo dos agentes. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1154908 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01-08-2019)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 3. Discussão acerca da existência de dolo. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Tema 1.199. Não incidência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1367543 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 21-11-2022)
“DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.130/2021. RETROATIVIDADE. TEMA Nº 1.199. DOLO E DANO AO ERÁRIO VERIFICADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo, o dolo. 2. Dolo e dano ao erário verificados na origem, havendo continuidade típico-normativa das condutas na nova redação do art. 10, I e XIII, Lei nº 8.429/92, conferida pela Lei nº 14.130/2021. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1487345 ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 04-04-2025)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. EXISTÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1344144 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-11-2021)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente